Tribunal: TJES
Processo: 5005517-20.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-20.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA APARECIDA DA SILVA ANDRIAO

APELADO: SEBASTIAO VENICIO DA SILVA DE PAULA e outros (3)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005517-20.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por SÔNIA APARECIDA DA SILVA ANDRIÃO, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, determinando a internação compulsória de Sebastião Venício da Silva de Paula e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. O recurso do ente estadual tem como único objeto a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que o integra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), firma a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público que a integra, desde que destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, assegurada pela EC nº 80/2014, afasta a alegação de confusão entre credor e devedor.

5. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada diante da orientação vinculante do STF, que reconhece a legitimidade da condenação em honorários em benefício da instituição.

6. A sentença recorrida observa corretamente a destinação legal da verba sucumbencial ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, sem qualquer ofensa à legislação estadual invocada pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

2. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese de confusão entre credor e devedor para fins de honorários sucumbenciais.

3. Os honorários advocatícios destinados à Defensoria Pública devem ser revertidos exclusivamente ao seu Fundo de Aparelhamento, vedado o rateio entre membros da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 134 e 134, § 2º (com redação dada pela EC nº 80/2014). LC/ES nº 55/1994, art. 42, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, repercussão geral, j. 23.06.2023 (Tema 1.002). TJES, AC nº 5000250-71.2022.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024. TJES, AC nº 0009847-44.2017.8.08.0030, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2023. TJES, AC nº 5000691-52.2022.8.08.0003, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ID 15963598), que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer”
ajuizada por
SÔNIA APARECIDA DA SILVA ANDRIÃO
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de Sebastião Venício da Silva de Paula e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Governador Lindenberg ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais acostadas no ID 15963516, o recorrente interpôs o presente recurso com o único objetivo de reformar a sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios, reiterando a tese de que tal verba é incabível por haver confusão entre credor e devedor, em violação, segundo sua tese, ao art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, e à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, que, na sua interpretação, vedaria o rateio dos valores.

A apelada,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 15963606).

Pois bem. Em breve histórico, o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido exordial para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação compulsória em favor de
SEBASTIÃO VENICIO DA SILVA DE PAULA
, filho da autora, condenando os requeridos, ao final, ao pagamento de honorários advocatícios à requerente, por ser assistida pela Defensoria Pública, determinado a reversão de tal verba ao Fundo de Aparelhamento daquele órgão.

Nesse contexto, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

A esse respeito,
a questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada
. Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, revejo meu posicionamento em relação à questão, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Ainda sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1)
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
. (TJES. AC 5000250-71.2022.8.08.0003. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0009847-44.2017.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA N.° 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas
. (TJES. AC 5000691-52.2022.8.08.0003. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 29/02/2024)

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau foi precisa ao destinar a verba sucumbencial ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial dominante.

A condenação não se confunde com a percepção de honorários a título pessoal pelos defensores, mas sim com o custeio e aparelhamento da própria instituição, em benefício dos serviços de assistência jurídica gratuita prestados à sociedade.

A alegação do apelante de que a Lei Complementar Estadual nº 55/94 impediria tal condenação é desprovida de fundamento diante da superveniente legislação e da orientação jurisprudencial que reconhecem a autonomia da Defensoria Pública, afastando a antiga tese da Súmula 421 do STJ, que, em razão da EC 80/14, não mais se aplica.

Ademais, a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, assegurada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afasta a tese de confusão entre credor e devedor para fins de condenação em honorários advocatícios.

A instituição, dotada de personalidade jurídica distinta daquela do ente federado que a mantém, figura como credora da verba sucumbencial, sendo a condenação imposta ao Estado e ao Município que resistiram à pretensão da parte patrocinada pela Defensoria.

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, tal como foi devidamente fixado na r. sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 15:42:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59287419092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando que, na espécie, o Estado do Espírito Santo contestou a demanda, insurgindo-se especificamente a respeito dos requisitos legais para o deferimento da internação compulsória, correta a fixação dos honorários.

Assim, acompanho a eminente Relatora e nego provimento ao recurso.